Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007502-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (EMBARGADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSÉ DOS SANTOS DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – VEDADO USO DO EMBARGOS PARA REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi
debatida no acórdão impugnado
, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joaquim Dias de Freitas

contra o acórdão proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n.

1007502-87.2023.8.11.0000 (Id. 169694668), que, à unanimidade,
denegou a ordem
, conforme assim ementado:

“HABEAS CORPUS – CRIME COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECUSA DA PARTE – INSURGÊNCIA QUANTO A CONDIÇÃO IMPOSTA – RECONHECIDA A LEGALIDADE DA PROPOSTA DE ANPP – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ATO ILEGAL DO JUIZ QUE NÃO DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO ANPP NA FORMA DO ARTIGO 28-A, § 5o, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – CONTROLE DE LEGALIDADE EFETUADO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE PARA A REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via quando o juiz de primeiro grau realiza o controle de legalidade da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecida pelo Ministério Público, deixando de remeter os autos ao parquet para readequação (art. 28-A, § 5o, do CPP), por entender que a condição imposta se amolda às hipóteses legais previstas.

Não é possível ao magistrado imiscuir no conteúdo da proposta de ANPP, de modo que eventual insurgência sobre a condição imposta deve ser dirigida ao órgão ministerial superior, inexistindo pedido da parte nesse sentido.”

Nas razões recursais, a defesa do ora embargante aponta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão impugnado, consignando que não foram apreciadas as teses alegadas, nem mesmo a abusividade da cláusula indenizatória fixada pelo
parquet
no ANPP (Id. 170894150).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.

172165169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração
são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, a defesa do embargante aponta a existência de suposta
contradição e omissão
no acórdão (Id. 169694668).

Aduz que não foram apreciadas as teses alegadas na impetração, sobre a abusividade da cláusula indenizatória fixada pelo
parquet
no
acordo de não persecução penal
– ANPP, seja pelo
quantum
exacerbado fixado, seja pela ocorrência de bis in idem, em virtude de o paciente, ora embargante, já responder a ação de reparação cível.

Sem razão, contudo.

Ab initio
, ressalto, conforme mencionado, que os embargos aclaratórios visam sanar omissão, afastar contradição e ambiguidade ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Igualmente, são admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum.

Entretanto, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Diante de tais considerações, verifico que
o acórdão embargado não apresenta qualquer vício, passível de ser sanado por esta via recursal.

Com o exame das argumentações delineadas nos embargos, entendo que são descabidas as colocações, haja vista que o acórdão recorrido não contém qualquer contradição e/ou omissão a ser sanada, uma vez que foram devidamente enfrentadas

as teses apresentadas na impetração do
habeas corpus
, que aqui novamente se impugna, de modo que esta egrégia Segunda Câmara concluiu, à unanimidade, pela denegação da ordem almejada.

Inclusive foi apreciada inicialmente no
writ
a preliminar de não conhecimento, arguida pela PGJ, oportunidade em que se consignou que, embora não fosse possível ao magistrado adentrar no mérito do ANPP, é viável a análise da
legalidade
da proposta formulada pelo Ministério Público, e por essa razão é que a ação constitucional foi conhecida.

Nesse contexto, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora no
mandamus
é o juiz de primeiro grau, esta egrégia Câmara analisou se o magistrado singular realizou ou não o controle de legalidade do ato impugnado (ANPP), sem, portanto, adentrar no teor da proposta ofertada pelo
parquet
, uma vez que esta diz respeito somente ao órgão ministerial.

Desse modo, com a análise da decisão singular proferida, apreciou-se os fundamentos ali contidos que se remetem a legalidade ou não da proposta de cunho indenizatório ofertada pelo Ministério Público. Concluindo no julgamento do
writ
que:

“(...) Conquanto os impetrantes tenham se insurgido contra essa decisão proferida pelo Juízo a quo, nota-se que não houve nenhuma ilegalidade no ato judicial ora combatido, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Conforme bem fundamentado pelo juiz singular, a condição imposta na proposta apresentada pelo parquet encontra guarita na legislação vigente, na medida em que o inciso I do artigo 28-A do CPP prevê a possibilidade de ‘reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo’, além do inciso V do mesmo dispositivo legal dispor: ‘cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada’.

Portanto, observa-se que a proposta de ANPP feita pelo Ministério Público é plenamente válida, posto que a cláusula ali contida se amolda às hipóteses legais previstas. (...)”.

Sendo assim, verifica-se que o acórdão ora combatido apreciou exatamente a questão da legalidade do ato, ou seja, eventual existência da alegada abusividade na cláusula proposta. Consignando, ainda, que a discordância da parte sobre o conteúdo da proposta deve ser levada a autoridade ministerial superior.

Destaca-se que as esferas cível e criminal não se confundem, conforme bem ponderado nas contrarrazões recursais:
“No que se refere ao bis in idem alegado pela defesa, em razão do embargante também responder à ação cível de reparação de danos, pelos mesmos fatos, cabe ressaltar que as instâncias cível e criminal são independentes, de modo que eventual abatimento na indenização a ser eventualmente fixada, deve ser feita naquela esfera, no momento oportuno”
.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013).

Diante disso, inviável o acolhimento do pleito recursal, pois não há falar em contradição e nem em omissão a serem sanadas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023